Tribunal: TJSP
Processo: 1010094-88.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos morais – Venda e compra de veículo – Estelionato – Autor terceiro adquirente de boa fé – Sentença mantida.

Sendo adquirente de boa-fé, o autor não pode ser prejudicado pelo inadimplemento no contrato realizado entre o réu e terceiro, ainda que se trate de golpe. É vasta a jurisprudência desta Corte em casos análogos, resguardando o direito do

Ementa:

Apelação – Ação de reparação por danos morais – Venda e compra de veículo – Estelionato – Autor terceiro adquirente de boa fé – Sentença mantida.

Sendo adquirente de boa-fé, o autor não pode ser prejudicado pelo inadimplemento no contrato realizado entre o réu e terceiro, ainda que se trate de golpe. É vasta a jurisprudência desta Corte em casos análogos, resguardando o direito do adquirente de boa-fé. Eventuais prejuízos sofridos pelo réu, sobretudo por atos de partes estranhas ao presente feito, devem ser pleiteados pela via adequada.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010094-88.2016.8.26.0564
Voto n.o 43.002 - mms
Registro: 2020.0000076554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010094-88.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROBERTO LUIZ DE MELO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANTONIO DE LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010094-88.2016.8.26.0564
Voto n.o 43.002 - mms
2
Apelação no 1010094-88.2016.8.26.0564
Apelante: Roberto Luiz de Melo Santos
Apelado: Antônio de Lima Silva
Comarca: São Bernardo do Campo (7o Vara Cível)
Juiz(a):
Fernando de Oliveira Domingues Ladeira

VOTO N.o 43.002
Apelação Ação de reparação por danos morais Venda e
compra de veículo Estelionato Autor terceiro adquirente
de boa fé Sentença mantida.
Sendo adquirente de boa-fé, o autor não pode ser
prejudicado pelo inadimplemento no contrato realizado
entre o réu e terceiro, ainda que se trate de golpe. É vasta a
jurisprudência desta Corte em casos análogos, resguardando
o direito do adquirente de boa-fé. Eventuais prejuízos
sofridos pelo réu, sobretudo por atos de partes estranhas ao
presente feito, devem ser pleiteados pela via adequada.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 281/285 julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar a propriedade do veículo
em nome do autor, e improcedente a reconvenção. Em razão da
sucumbência, deve o réu arcar com as custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observado o
benefício da justiça gratuita. Apelação do réu a fls. 288/306 arguindo,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no
mérito, que o autor agiu de má-fé; que o negócio jurídico é nulo na sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010094-88.2016.8.26.0564
Voto n.o 43.002 - mms
3
essência, uma vez que não foi feita a transferência administrativa do
bem; pede a anulação da sentença, ou, subsidiariamente, a
improcedência da ação e a procedência da reconvenção. Vieram
contrarrazões a fls. 310/317.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação por danos morais
em se discute a propriedade do veículo Volkswagen Crossfox, placa
HBD-6475. O autor narra que no dia 09/11/2014 foi a uma feira de
automóvel, avistou o veículo e fez uma proposta ao proprietário, e que
no dia seguinte o adquiriu, por contrato verbal, sendo que o vendedor lhe
entregou o recibo do veículo com reconhecimento de firma. Afirma que
compareceu ao 6o Cartório de Notas, tendo confirmado o
reconhecimento da firma, razão pela qual efetuou o pagamento de R$
28.000,00 ao vendedor por transferência bancária. Relata que,
posteriormente, ao buscar a regularização da documentação do veículo,
descobriu que o bem havia sido bloqueado em razão de prática de
estelionato registrado em boletim de ocorrência. Afirma que foi vítima
de um golpe. Pleiteia lhe seja entregue o veículo por ser o verdadeiro
proprietário.
O réu, por sua vez, narra que com a intenção de
vender seu veículo, compareceu por quatro vezes a “feira do Anhembi”
em outubro de 2014, e lá anunciou o seu veículo por R$ 39.000,00.
Relata que uma pessoa que se identificou como Joaquim entrou em
contato afirmando estar interessado em comprar o veículo, razão pela
qual marcaram um encontro, em 06/11/2014, no qual compareceu
Rafael, que se identificou como filho de Joaquim. Ao confirmar o
depósito do valor combinado (R$ 37.000,00) lhe entregou o veículo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010094-88.2016.8.26.0564
Voto n.o 43.002 - mms
4
CRLV, ficando na posse do Certificado de Transferência de
Propriedade. Afirma que posteriormente descobriu que o depósito foi
feito através de cheque em nome de terceiro, o qual não foi compensado
por falta de provisão de fundos, razão pela qual entrou em contato com o
comprador, o qual lhe informou ter sido um golpe. Aduz que registrou
boletim de ocorrência sobre os fatos. Fez pedido de reconvenção para
que lhe seja devolvido o veículo por ser o verdadeiro proprietário.
Primeiramente, não se há de falar em
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Incontroverso que ambos, autor e réu, foram
vítimas de estelionato. Contudo, como bem afirmou o douto magistrado,
“ocorre que a solução que se adota preserva a segurança das relações
jurídicas pois deveria o réu, ao perceber indícios de fraude, já
comunicar os fatos e proceder ao bloqueio administrativo do veículo,
todavia aguardou quatro dias, obviamente tentando resolver a situação,
agindo de boa-fé e acreditando na boa-fé do terceiro, de todo modo,
adotada a segurança jurídica como fiel de Thêmis, tenho que deve o
veículo ser mantido com o autor”.
Sendo adquirente de boa-fé, o autor não pode
ser prejudicado pelo inadimplemento no contrato realizado entre o réu e
terceiro, ainda que se trate de golpe. É vasta a jurisprudência desta Corte
em casos análogos, resguardando o direito do adquirente de boa-fé.
Eventuais
prejuízos
sofridos
pelo
réu,
sobretudo por atos de partes estranhas ao presente feito, devem ser
pleiteados pela via adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010094-88.2016.8.26.0564
Voto n.o 43.002 - mms
5
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
majorando a alíquota dos honorários sucumbenciais para 11% (art. 85,
§ 11, do CPC), observado o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica